Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FATO NÃO INFORMADO OPORTUNAMENTE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não se prestam a submeter a decisão colegiada a reexame com base em fato não informado no momento oportuno. Seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Não há razões para a modificação do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.